Tribunal: TJDFT
Processo: 0746617-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA FUNDADA NAS RAZÕES DE FATO NARRADA. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. DEFEITO EM UNIDADE MECATRÔNICA DE VEÍCULO AUTOMOTOR AUTOMÁTICO. RECALL RECONHECIDO EM OUTROS PAÍSES. FATO DO PRODUTO. VÍCIO OCULTO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO, APÓS DECURSO DA GARANTIA CONTRATUAL, CONTADO, A PARTIR DO CONHECIMENTO DO DEFEITO. SOLIDARIEDADE ENTRE FABRICANTE E PRESTADOR DE SERVIÇO EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.

2. A primeira ré, ora recorrente, e o autor, ora recorrente, interpuseram, em peças distintas, recurso inominado em face de sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar a primeira ré/recorrente a pagar ao autor/recorrido, em indenização, a quantia de R$ 10.499,75, com correção monetária pelo INPC desde o pagamento, em 28/10/2020, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, porquanto os serviços de conserto do sistema de mecatrônica, em 2017, realizado no estabelecimento da primeira ré/recorrente, não surtiu o efeito, vindo a ser novamente prestados em 2020, cujo valor deva ser restituído na forma do art. 12 do CDC.

3. A primeira ré/recorrente, em suas razões recusais, preliminarmente, alegou ilegitimidade passiva ad causam porquanto o vício do produto é de responsabilidade da segunda ré. Aponta, ainda, que a sentença ofendeu o princípio da não surpresa estabelecido no art. 10 do CPC, porquanto a petição inicial não tratou sobre a falha na prestação de serviços em 2017, mas sim, sobre vício do produto no sistema de mecatrônica, bem como no câmbio DSG e embreagem do veículo, o que ofendeu o direito ao contraditório e a ampla defesa. Por fim, aduz que inexiste vício do produto ou falha na prestação dos serviços, porquanto houve desgaste natural decorrente do uso do veículo, notadamente porque o autor/recorrido fez a manutenção preventiva do veículo somente até outubro de 2016, o que implicou no desgaste dos componentes em tempo menor do que o esperado. Subsidiariamente, em caso de manutenção da sentença, pede que seja reconhecida a responsabilidade solidária da segunda ré, nos termos do art. 18 do CDC, para fins de cumprimento da condenação na obrigação de pagar. A segunda ré/recorrida apresentou contrarrazões ao recurso da primeira ré/recorrente, alegando que inexiste decisão surpresa, porquanto há documentos comprobatórios da falha na prestação dos serviços. Defendeu a legitimidade passiva ad causam da recorrente, porquanto prestou o serviços ao autor/recorrido. Por fim, a segunda ré/recorrida impugna o pedido de condenação solidária, porquanto somente forneceu as peças trocadas em momento da garantia. O autor recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso da primeira ré/recorrente aduzindo que não há decisão surpresa, porquanto o pedido do autor é baseado no vício do produto (sistema de mecatrônica) e do serviço (substituição da mecatrônica pela recorrente). A recorrente é legítima para responder à demanda, em homenagem à teoria da asserção. Os vícios ocultos foram comprovados, tratando-se de defeito de fabricação, conforme recall ocorrido em outros países.

4. O autor/recorrente, em suas razões recursais, argumenta que o vício do produto no sistema de mecatrônica composta pelo câmbio DSG (embreagem dupla de 7 velocidades) foi reconhecido pela segunda ré, a qual chamou para recall mais de um milhão e seiscentos mil veículos, todavia, o Brasil, por motivos pouco esclarecidos, ficou excluído. Defende a tese de que o vício oculto deve ser reparado no período de vida útil do bem, ainda que cessada a garantia contratual, portanto, deve ser reformada a sentença que afastou a condenação das rés a restituir o valor decorrente do primeiro conserto do sistema de mecatrônica em 2017, no valor de R$ 900,00, por estar o veículo fora da garantia contratual. O autor recorrente alega, ainda, que o conjunto de embreagem substituído em 2020 compõe o sistema de mecatrônica do veículo, porquanto ligada ao câmbio DSG, o qual teve falha acarretando a substituição antes da vida útil esperada, pelo que requer seja reformada a sentença e condenada as rés a restituir o preço pago pela substituição do conjunto de embreagem no importe de R$ 2.499,75. Aponta que houve ofensa aos direitos da personalidade, porquanto houve falha do produto por duas vezes, sendo o autor/recorrente privado do uso do automóvel por longo período, cerca de dois meses em cada ocasião, em descompasso com o prazo do § 1o do art. 18 do CDC, pelo que deve ser indenizado pelos danos morais sofridos, no importe de R$ 6.000,00.
5. A segunda ré/recorrente apresentou contrarrazões ao recurso do autor afirmando que as peças decorrente do serviço prestado em 2017 foram fornecidas sem ônus ao recorrente, sendo os valores pagos pelo autor/recorrente diretamente à primeira ré/recorrida, em razão dos serviços por ele prestados. Apresentou tese defensiva de que não é possível presumir que os danos materiais sofridos tenha decorrido de vício indicado em recall em outro país. Defende o fato de que ser necessária perícia para imputar responsabilidade a segunda recorrida por vícios do produto bem como afirma inexistir ato ilícito gerador de danos morais. A primeira ré/recorrida, em contrarrazões, afirma que o pedido de condenação ao pagamento de R$ 2.499,75, relativo à troca do conjunto de embreagem, trata-se de inovação recursal, porquanto não formulado na petição inicial. Defende, ainda, que não é devida a restituição do primeiro serviço prestado, em 2017, porquanto o veículo já se encontrava fora da garantia contratual. Não é devida a indenização por danos morais, porquanto não houve ofensa a qualquer direito da personalidade.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

7. Do recurso da primeira ré/recorrente. A legitimidade passiva se afere à luz da teoria da asserção, cabendo ao magistrado apreciar as alegações autorais, com base na relação jurídica material hipoteticamente deduzida na petição inicial. No presente caso, o autor/recorrido apontou na petição inicial que a prestação de serviço de reparação do vício oculto no sistema de mecatrônica do veículo se deu em 22/06/2017 no estabelecimento da recorrente, pedindo a sua condenação a restituir os valores pagos a título de serviços de mecânica, cobrado pela recorrente. Portanto, a recorrente tem legitimidade passiva ad causam para responder aos pedidos formulados pelo autor/recorrido.

8. A decisão surpresa é aquela ancorada em argumentação não suscitada pelas partes, da qual não cabe ao magistrado conhecer de ofício. No presente caso, o autor/recorrido apontou falha na prestação do serviço, porquanto o mesmo defeito ocorrido em 2017, que implicou na substituição da mecatrônica, aconteceu pela segunda vez, após três anos e pouco mais de trinta mil quilômetros da troca da peça realizada pela recorrente. Sendo esse o fundamento do juízo para a falha na prestação do serviço, não há se falar em decisão surpresa, porquanto fundada na argumentação da recorrente, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

9. Dos recursos das duas partes. O mérito do recurso das duas partes são comum, implicando solução una. Constam dos autos Orçamento Interno produzido pela primeira ré/recorrente (ID 25355671) no qual há Garantia da Fábrica na descrição do tipo. A garantia de fábrica é incontroversa, conforme reconhecido pela segunda ré, fabricante, em contrarrazões ao recurso do autor/recorrente. Ainda que a sentença tenha fundamentado na perda da garantia pelo decurso do tempo, prevalece, no âmbito da jurisprudência desse Tribunal que a contagem do prazo decadencial para reclamar do vício do produto, nos termos do art. 26 do CDC, tem início somente após expirado o prazo da garantia contratual. Nesse sentido: Acórdão 1175281, 07117379720188070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019; Acórdão 1174509, 07465203020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 30/5/2019.

10. O autor/recorrente apresentou Nota Fiscal ao ID 25355674 com descrição de serviço de mecânica, no valor de R$ 900,00, emitida em 20/5/2017, relativa a OS 38507, conforme informações complementares da referida Nota Fiscal. A ordem de Serviço no 37096, ao ID 25355673, tem como descrição no campo tipo “B - Garantia de Fábrica” e no campo relacionadas “O.S.: B – 38507” e descrição do serviço “requisitar peça”. Portanto, a toda evidência, o valor pago referente a importância de R$ 900,00 à primeira ré/recorrente se refere à serviço de substituição de peça que estava sob cobertura de garantia contratual, onde, sequer nasceu o prazo decadencial do art. 26 do CDC.

11. O defeito no sistema mecatrônico em 2017 decorreu de falha na unidade mecatrônica, conforme extrai-se das ordens de serviço. Desnecessária a perícia para saber a causa do defeito, conforme já reconhecido em Acórdão prolatado nestes autos, cuja decisão restou preclusa. O autor recorrente comprovou, por meio de reportagem do sítio eletrônico oficial da Volkswagen da Nova Zelândia (ID 34252978), que a referida unidade apresentou falha de produção “como parte do tratamento mecânico leva à resistência reduzida de um componente dentro do sistema hidráulico” afetando, dentre outros veículos o Golf produzido no período de outubro de 2008 a novembro de 2014. Além disso, o autor juntou aos autos informações de julgado do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, no ano de 2018 (ID 25355668) demonstrando que havia defeito de fabricação em modelo igual ao do autor.
12. Conquanto não seja possível concluir de forma precisa que a mesma falha acometeu o veículo do autor/recorrente, tal fato permitiu a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII do CDC, em razão da verossimilhança das alegações. Cabia, portanto, às recorridas comprovarem a inexistência do defeito. Importante ressaltar que a matéria (defeito em sistema mecatrônico do Golf automático de 2014), inclusive, já foi objeto de apreciação pela 6a Turma Cível deste Tribunal, que no Acórdão 1092752, relator Desembargador Carlos Rodrigues, julgado em 18/04/2018, publicado no DJe em 03/05/2018, p. 411/439, concluindo que: “2.Se as provas dos autos permitem concluir que o veículo "zero km" adquirido pelo autor foi colocado no mercado com vício oculto, persiste o dever de reparação mesmo que excedido o prazo de garantia, mormente quando o perito do juízo atesta que o defeito não decorreu de qualquer conduta do consumidor, mas de fabricação.” Portanto, resta indubitável que houve vício do produto, submetido, inclusive a programas recall em outros países, não devendo o autor/recorrente arcar com os custos do serviço de substituição da peça com defeito de fabricação, sendo devida a restituição do indébito de R$ 900,00, corrigida a contar do desembolso, 20/5/2017, conforme enunciado no 43 de Súmula de Jurisprudência do STJ. Os valores foram desembolsados pelo autor/recorrente à primeira ré/recorrida. A segunda ré/recorrida forneceu as peças sem ônus para o autor/recorrente, fato esse incontroverso. Por tais razões, não há solidariedade entre as recorridas, e a repetição do indébito compete somente à primeira ré/recorrida.

13. A ordem de serviço no 66198, emitida em 21/09/2020 (ID 25355676), no campo tipo não consta mais o tipo “B – Garantia do Fabricante”, mas sim, “A – Normal”. Todavia, a reclamação do autor/recorrente constante do campo “Reclamações Originais feita pelo Cliente” evidencia que o autor/recorrido apresentou à primeira ré/recorrente queixa sobre o mesmo defeito. O vício de fabricação é oculto, e tão logo ficou evidenciado, o autor/recorrido apresentou reclamação, não havendo decadência, nos termos do art. 26, § 3o do CDC. Isso porque, em razão da substituição da peça defeituosa, nasceu legítima expectativa do autor/recorrido, ancorada na boa-fé objetiva, de que não mais persistiria o defeito apresentado.
14. O prazo de aparição do segundo defeito foi semelhante ao do primeiro, aproximadamente 30.000 Km (trinta mil quilômetros) após 3 anos de uso subsequente à substituição, o que demonstra compatibilidade com a argumentação do autor de se tratar do mesmo defeito. Por ter inexistido a política de recall no Brasil em relação a esse veículo, como ocorreu em outros países, presume-se que foi a peça substituta continha o mesmo defeito oculto, o que soa compatível com o prazo de aparição do vício.
15. Importante salientar que, no presente caso, o vício oculto não se caracteriza como vício do produto, mas sim, fato do produto, porquanto a repercussão dos danos demonstrado pelo autor/recorrido (ID 34252978) vai para além dos limites do objeto com falha, tratando-se de verdadeiro acidente de consumo, porquanto o defeito extrapola a esfera da coisa, podendo atingir a incolumidade física das pessoas, acarretando acidentes de trânsito, pela diminuição de força para as rodas em razão de o óleo e pressão serem perdidos no sistema hidráulico na caixa de câmbio, interrompendo a transmissão do motor para movimentação do veículo. A responsabilidade, nessas hipóteses, é objetiva, na forma do art. 12 do CDC, prescindido da demonstração de dolo ou culpa.

16. A Indenização mede-se pela extensão do dano, na forma do art. 944 do Código Civil. No presente caso, verifico que a Nota Fiscal no 222962, emitida em 28/10/2020 (ID 25355683), contém serviços indubitavelmente estranhos ao defeito apontado, qual seja Bateria 72 Ah Start/Stop, no valor de R$ 712,00 (setecentos e doze reais), alinhamento de veículo importando, no importe de R$ 186,15 (cento e oitenta e seis reais e quinze centavos), os quais devem ser excluídos da condenação da repetição do indébito. Por outro lado, o reparo por terceiros embreagem DSG, no valor de R$ 2.326,56 (dois mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos) tem relação direta e imediata com a unidade mecatrônica com defeito de fábrica, conforme comprovado pela repercussões do dano (ID 34252978 – pág. 4), devendo compor o valor da repetição do indébito de R$ 11.101,85 (onze mil, cento e um reais e oitenta e cinco centavos) corrigidos a contar do desembolso, 28/10/2020, conforme enunciado no 43 de Súmula de Jurisprudência do STJ.

17. No caso dos autos, há solidariedade entre o prestador de serviços, que executou diretamente os serviços em 2020, e a fabricante do veículo, assim, as primeira e segunda rés/recorridas, são responsáveis solidariamente pela repetição do indébito de R$ 11.101,85.

18. O fato do serviço implica insegurança ao autor/recorrente e à toda a sociedade, pois veículo tinha defeito em sistema mecatrônico, fundamental para o funcionamento de carros automáticos. No caso dos autos, a persistência do defeito implicou desvio produtivo do consumidor, afetando o direito à segurança e ao sossego, que compõe e conformam a personalidade da pessoa humana. Conforme apontou o autor/recorrente, este ficou por quase 60 dias em cada ocasião do defeito (2017 e 2020), gerando sofrimento que ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana.

19. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Observando-se tais critérios, entre os quais o poder econômico das rés/recorridas e a inexistência de abalo a incolumidade física do autor/recorrente, entendo por razoável o valor de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigidos a partir da prolação deste Acórdão, conforme enunciado no 362 de Súmula de Jurisprudência do STJ.

20. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para: 1) condenar a primeira re/recorrida a pagar ao recorrente R$ 900,00, a título de indenização por danos materiais, corrigidos pelo INPC a contar do desembolso, 20/5/2017, conforme enunciado no 43 de Súmula de Jurisprudência do STJ, e juros moratórios a partir da citação, art. 405 do CC; 2) condenar as rés/recorridas, solidariamente, a pagar ao recorrente R$ R$ 11.101,85, a título de indenização por danos materiais, corrigidos pelo INPC a contar do desembolso, 20/5/2017, conforme enunciado no 43 de Súmula de Jurisprudência do STJ, e juros moratórios a partir da citação, art. 405 do CC, 3) condenar as rés/recorridas a pagar ao autor/recorrente R$ 1.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC a partir da prolação deste Acórdão, conforme enunciado no 362 de Súmula de Jurisprudência do STJ, e juros de mora a partir da citação, art. 405 do CC.

21. Sem custas e honorários advocatícios, por inexistir recorrente integramente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.